Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-92.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/2003). DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA PARA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em razão de não existir regras objetivas ou critérios matemáticos para a exasperação da pena, tampouco fração indicada na lei para a fixação da pena-base, a jurisprudência utilizava a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima do preceito secundário do tipo penal para cada circunstância judicial valorada de forma negativa. No entanto, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
2. Recurso desprovido.